Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-20.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DANO MORAL – Partes que eram casadas – Acusação da ré quanto à prática de ameaça e lesão corporal pelo autor – Absolvição do autor no processo criminal – Resultado que não equivale a dizer que a acusadora mentiu, mas apenas que o Estado não possui provas suficientes para impor uma pena contra o acusado – Exercício do direito de exigir a proteção do Estado – Má-fé da ré não provada - Ato

Ementa:
DANO MORAL – Partes que eram casadas – Acusação da ré quanto à prática de ameaça e lesão corporal pelo autor – Absolvição do autor no processo criminal – Resultado que não equivale a dizer que a acusadora mentiu, mas apenas que o Estado não possui provas suficientes para impor uma pena contra o acusado – Exercício do direito de exigir a proteção do Estado – Má-fé da ré não provada - Ato ilícito inocorrente – Necessidade de prova de que a acusadora agiu de forma leviana, com o intuito exclusivo de prejudicar o autor, ônus do qual o autor não se desincumbiu – Artigo 373, I, do CPC - Não caracterização da responsabilidade civil – Improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001126-20.2017.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é
apelante EDISON DE OLIVEIRA SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada FABIOLA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-20.2017.8.26.0472 -Voto no 4303
2
2a Vara de Porto Ferreira
Apelação n. 1001126-20.2017.8.26.0472
Apelante: EDISON DE OLIVEIRA SANCHES
Apelada: FABIOLA DO NASCIMENTO
Juiz prolator: Valdemar Braghetto Junqueira
Voto n. 4303
DANO MORAL Partes que eram casadas Acusação da ré
quanto à prática de ameaça e lesão corporal pelo autor

Absolvição do autor no processo criminal Resultado que não
equivale a dizer que a acusadora mentiu, mas apenas que o Estado
não possui provas suficientes para impor uma pena contra o
acusado Exercício do direito de exigir a proteção do Estado Má-
fé da ré não provada - Ato ilícito inocorrente Necessidade de
prova de que a acusadora agiu de forma leviana, com o intuito
exclusivo de prejudicar o autor, ônus do qual o autor não se
desincumbiu Artigo 373, I, do CPC - Não caracterização da
responsabilidade civil Improcedência mantida Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 160/164, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que o sofrimento que lhe foi causado culminou
num quadro de ansiedade generalizada e sintomas depressivos associados a
ataques de pânico, estando caracterizado o abuso de direito praticado pela ré ao
acusá-lo indevidamente dos crimes de ameaça e lesão corporal. Alega que o
autor foi atingido em sua honra pessoal e insiste na reparação (fls. 167/175).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pela apelada (fls.179/183).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, as partes foram casadas entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-20.2017.8.26.0472 -Voto no 4303
3
fevereiro de 2005 e junho de 2012, e, após a separação, a ré teria apresentado
acusações graves e infundadas contra o autor, que de todas foi absolvido. Alega
que ela lhe causou mal injusto e, por isso, pede indenização por dano moral no
valor de R$ 100.000,00.
Alega que a ré induziu seus amigos a mentirem às
autoridades públicas: para exemplificar, afirma que a testemunha Orivaldo
depôs perante a polícia, em 29.04.2013, declarando ter ouvido o ora autor dizer
que “faria picadinho” da ré, mas que, em juízo, ele confessou que apenas viu ele
passar de carro pela ré e fazer um gesto obsceno.
Vale repisar que constitui exercício legítimo de um
direito a procura da autoridade pública por um cidadão para exigir a proteção do
Estado. O processo criminal visa justamente apurar os fatos. A absolvição
decretada não equivale a dizer que a acusadora mentiu, mas apenas que o
Estado não possui provas suficientes para impor uma pena contra o acusado.
Logo, não constitui ato ilícito a acusação criminal em
si.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais.
Contestação em reclamação trabalhista. Notícia de crime. Falta de abuso, má-fé,
dolo, culpa grave, leviandade ou erro inescusável. Exercício regular do direito de
defesa. Denúncia oferecida e recebida com base também em outros elementos
colhidos durante o inquérito policial. Conduta do réu que não pode ser
considerada
temerária.
Ação
improcedente.
Apelação
não
provida”.
(Apelação/Indenização por Dano Moral 0000962-66.2012.8.26.0272 - Relator(a):
Guilherme Santini Teodoro - Comarca: Itapira - Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 08/11/2016).
“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL POR ABSOLVIÇÃO EM
PROCESSO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Sentença de
procedência. Comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e
propositura de ação penal, ainda que culmine com a absolvição do réu por falta de
provas suficientes, consistem em exercício regular de direito. Ausência de má-fé
da ré. Denúncia não foi infundada e irresponsável. Grau de certeza quanto à
autoria e à materialidade é menor e menos profundo do que aquele necessário
para condenação criminal. Danos morais não configurados. Ausência de prova da
repercussão do processo penal na vida profissional e pessoal do autor. Sentença
reformada para afastar a condenação dos réus. Encargos da sucumbência de
responsabilidade do autor, com honorários fixados em R$ 1.500,00, observando-
se a gratuidade processual. Recurso provido” (Apelação Cível/Indenização por
Dano Moral 0021403-73.2010.8.26.0002 - Relator(a): Carlos Alberto de Salles -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 23/09/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS POR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO
CRIMINAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DOLO/CULPA -
Comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de ação
penal, ainda que culmine com a absolvição do réu, consistem em exercício regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-20.2017.8.26.0472 -Voto no 4303
4
de direito não há ilicitude no ato - Não comprovação de má-fé ou de leviandade
para a instauração de investigação criminal ou para a propositura de ação penal,
nem a ilicitude do ato ausência de dolo/culpa - Ausência de elementos que
compõe a relação obrigacional por responsabilidade civil. Ausência do dever de
indenizar. Exegese dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil - Ratificação dos
fundamentos da r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal Manutenção da sentença de improcedência Negado provimento ao
recurso”
(Apelação
Cível/Indenização
por
Dano
Moral
1016570-26.2016.8.26.0053 - Relator(a): Ponte Neto - Comarca: São Paulo -
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público - Data do julgamento:
14/02/2017).
O fundamento da pretensão do autor seria o fato de
que a ré teria agido de forma leviana, sabendo que a acusação era falsa, mas
assim procedendo com o fito de prejudicar o autor. Essa prova não foi realizada
(artigo 373, I, do CPC).
Embora
tenham
sido
provadas
as
graves
consequências para a saúde do autor, o máximo que se pode dizer é que elas têm
origem no conflito entre as partes1, mas sem apontar a ilicitude do
comportamento da requerida.
Assim, a improcedência foi bem decretada.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
15% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, além da
responsabilidade pelas custas e despesas processuais, observando que o
requerente está dispensado do pagamento, por ser beneficiário da justiça
gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes honorários
substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
1 Que é o quanto declara a signatária do documento de fl. 54.